Tribunal: STJ
Processo: 0079743-59.2020.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2039133 - RJ(2022/0361820-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FLÁVIO LESSA BERALDO MAGALHÃES E OUTRO(S)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ROSEIRAL FUTEBOL CLUBE
ADVOGADO
: ALINE XAVIER BORGES - RJ094641
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DO TEMA 510 DO STJ.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. OBRIGAÇÃO DE ADIATAMENTO PELA FAZENDA
PÚBLICA A QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTÁ VINCULADO. RECURSO
CONTENDO
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS
E
FUNDAMENTOS
FRONTALMENTE CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Impugnação à decisão agravada alegando afronta os arts. 5o, LV, 127,
e § 1o,

caput
132, 165, § 5o, e 168 da Constituição Federal, ao presumir indevida vinculação
financeira e orçamentária do Ministério Público ao Estado, em descompasso com a
autonomia institucional assegurada ao
, e ao
do CPC, que inovou na
Parquet
art. 91
ordem jurídica e inaugurou novo regime jurídico de despesas processuais, que imporia
ao Ministério Público o ônus de adiantamento dos honorários periciais.
2. O exame da alegada violação aos arts. 5o, LV, 127,
e § 1o, 132, 165, § 5o, e
caput
168 da Constituição Federal desborda da competência do Superior Tribunal de Justiça,
cuja competência é uniformizar a interpretação da legislação federal.
3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais
em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público
em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito
exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar
ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula
232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à
exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda
Pública ao qual se acha vinculado o
arque com as despesas.
Parquet
Documento eletrônico VDA55180450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ad457975-6269-40d6-ab21-99377bc3948c

4. A jurisprudência do STJ se sedimentou pela aplicação do princípio da especialidade,
harmonizando o disposto no
da
com o
do CPC.
art. 18
Lei 7347/1985
art. 91
5. Agravo que levanta fundamentos de natureza constitucional e fundamentos
infraconstitucionais que não demonstram o erro da decisão recorrida em aplicar a
jurisprudência sedimentada no âmbito deste Tribunal não merece ser conhecido.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ad457975-6269-40d6-ab21-99377bc3948c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2039133 - RJ(2022/0361820-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FLÁVIO LESSA BERALDO MAGALHÃES E OUTRO(S)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ROSEIRAL FUTEBOL CLUBE
ADVOGADO
: ALINE XAVIER BORGES - RJ094641
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DO TEMA 510 DO STJ.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. OBRIGAÇÃO DE ADIATAMENTO PELA FAZENDA
PÚBLICA A QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTÁ VINCULADO. RECURSO
CONTENDO
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS
E
FUNDAMENTOS
FRONTALMENTE CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Impugnação à decisão agravada alegando afronta os arts. 5o, LV, 127,
e § 1o,

caput
132, 165, § 5o, e 168 da Constituição Federal, ao presumir indevida vinculação
financeira e orçamentária do Ministério Público ao Estado, em descompasso com a
autonomia institucional assegurada ao
, e ao
do CPC, que inovou na
Parquet
art. 91
ordem jurídica e inaugurou novo regime jurídico de despesas processuais, que imporia
ao Ministério Público o ônus de adiantamento dos honorários periciais.
2. O exame da alegada violação aos arts. 5o, LV, 127,
e § 1o, 132, 165, § 5o, e
caput
168 da Constituição Federal desborda da competência do Superior Tribunal de Justiça,
cuja competência é uniformizar a interpretação da legislação federal.
3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais
em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público
em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito
exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar
ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula
232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à
exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda
Pública ao qual se acha vinculado o
arque com as despesas.
Parquet
Documento eletrônico VDA54227251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:29
Código de Controle do Documento: b5027aaf-9663-4231-93f2-6dee2e626285

4. A jurisprudência do STJ se sedimentou pela aplicação do princípio da especialidade,
harmonizando o disposto no
da
com o
do CPC.
art. 18
Lei 7347/1985
art. 91
5. Agravo que levanta fundamentos de natureza constitucional e fundamentos
infraconstitucionais que não demonstram o erro da decisão recorrida em aplicar a
jurisprudência sedimentada no âmbito deste Tribunal não merece ser conhecido.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Estado do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que negou seguimento ao
recurso especial, mantendo entendimento desta Corte no sentido de que compete à
Fazenda Pública a que vinculado o Ministério Público o adiantamento dos honorários
periciais em ação civil pública. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão
agravada, embora fundada em precedente repetitivo, incorreu em violação direta a
normas constitucionais ao impor ao ente federativo o custeio de perícia requerida
exclusivamente pelo Ministério Público (fls. 512-513).
Alega o recorrente que a decisão agravada afronta os arts. 5o, LV, 127, caput
e § 1o, 132, 165, § 5o, e 168 da Constituição Federal, ao presumir indevida vinculação
financeira e orçamentária do Ministério Público ao Estado, em descompasso com a
autonomia institucional assegurada ao
. Sustenta que a ofensa constitucional é
Parquet
direta, e não reflexa, porquanto a controvérsia não se resolve pela mera interpretação
de normas infraconstitucionais, mas pela definição do regime constitucional de
autonomia financeira dos órgãos estatais (fls. 513-515).
Defende, ainda, que o
do Código de Processo Civil de 2015 inovou o
art. 91
regime jurídico das despesas processuais, ao prever expressamente que as perícias
requeridas pelo Ministério Público podem ter seus valores adiantados por aquele que
requerer a prova, desde que haja previsão orçamentária, afastando a aplicação
automática da
e do entendimento firmado sob a égide do
Súmula 232/STJ
CPC/1973.
Argumenta que a manutenção da jurisprudência anterior desconsidera a autonomia
financeira do Ministério Público e viola as regras constitucionais orçamentárias
impostas ao Estado (fls. 515-517).
O agravante invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente
o ARE 1.283.040 e a ACO 1.560, ambos de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski,
Documento eletrônico VDA54227251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:29
Código de Controle do Documento: b5027aaf-9663-4231-93f2-6dee2e626285

nos quais se reconheceu a responsabilidade do próprio Ministério Público pelo
pagamento dos honorários periciais nas ações coletivas em que requereu a prova
técnica. Sustenta que esses julgados afastam o óbice da violação reflexa e
demonstram que a decisão agravada diverge da orientação da Corte Suprema quanto
à autonomia financeira do
(fls. 518-527).
Parquet
Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja cassada a
decisão agravada, reconhecendo-se a violação ao
do CPC e aos dispositivos
art. 91
constitucionais invocados, a fim de afastar a responsabilidade do Estado do Rio de
Janeiro pelo pagamento dos honorários periciais relativos à prova requerida pelo
Ministério Público, com a consequente reanálise do recurso especial obstado (fls. 527-
529).
Em contrarrazões (fls. 539-548) o MPRJ destaca impossibilidade de exame
de ofensa a dispositivos da Constituição Federal em sede de recurso especial. Aduz
que a jurisprudência do STJ harmoniza a legislação especial com o Código de
Processo Civil sem extrapolar os limites da competência do STJ. Alega que as
decisões monocráticas prolatadas no âmbito do STF e citadas no agravo não são
suficientes para firmar jurisprudência acerca do tema, nem tem natureza vinculante.
É o relatório.
VOTO
: O exame da alegada violação aos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
arts. 5o, LV, 127,
e § 1o, 132, 165, § 5o, e 168 da Constituição Federal está fora
caput
da competência do Superior Tribunal de Justiça, cuja competência é uniformizar a
interpretação da legislação federal. Nesse sentido, “é forçoso esclarecer que é vedado
a esta Corte, na via do recurso especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 2.118.857/SC,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
15/5/2024)
A decisão agravada está arrimada na jurisprudência sedimentada deste
Tribunal. A propósito, vale transcrever parte da decisão:
Documento eletrônico VDA54227251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:29
Código de Controle do Documento: b5027aaf-9663-4231-93f2-6dee2e626285

No mais, conforme se vê do teor da ementa supratranscrita, a Corte de
origem concluiu pela possibilidade de o Ministério Público arcar com as
custas dos honorários periciais.
No entanto, ao contrário do que restou consignado pelo Tribunal
,
a quo
o acórdão recorrido está em dissonância com a orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal. Com efeito, o Tema 510/STJ
firmou a seguinte tese:

Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de
honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida
isenção conferida ao Ministério Público em relação ao
adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o
perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu
o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma,
considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte
Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica
sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a
determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o
Parquet arque com as despesas.

A jurisprudência deste Tribunal mantém esse entendimento, conforme se vê
abaixo em precedentes no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. FAZENDA
PÚBLICA AO QUAL O ÓRGÃO MINISTERIAL É VINCULADO.
INAPLICABILIDADE DO
DO
PRINCÍPIO DA
ART. 91
CPC/2015.
ESPECIALIDADE.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS.
RESP 1.253.844/SC
PRECEDENTES DO STJ . I - Na origem, a União interpôs agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Federal da Seção
Judiciária do Ceará que, em sede de cumprimento de sentença no
âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal
contra a Usina Manoel Costa Filho
manteve ulterior decisão para
S/A,
que a União arcasse com o adiantamento do valor dos honorários
periciais do expert nomeado judicialmente. O Tribunal Regional Federal
da 5a Região, negou provimento ao agravo de instrumento. Interposto o
recurso especial, este foi admitido. No STJ, em decisão monocrática de
minha lavra, negou-se provimento ao recurso especial . II - Em que
pesem as argumentações lançadas pela recorrente União, constata-
se que o aresto recorrido encontra-se em consonância com o
posicionamento desta Corte no sentido de que, em ação civil
pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos
honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está
vinculado o Parquet, porquanto não é razoável obrigar o perito
Documento eletrônico VDA54227251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:29
Código de Controle do Documento: b5027aaf-9663-4231-93f2-6dee2e626285

judicial exercer gratuitamente seu ofício, tampouco transferir ao
réu o encargo de financiar ações contra ele ajuizadas, pelo que se
aplica, por analogia, a orientação da
nestes
Súmula 232/STJ,
termos: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita
à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". ( AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1768468/SP,
TURMA, julgado em
DJe
( RMS
21/06/2021,
01/07/2021;
65.193/SP,
Rel . Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
III - Agravo interno improvido.
em
DJe
.
20/04/2021,
27/04/2021)
(AgInt no REsp: 1944981 CE
Data de Julgamento:
2021/0190549-5,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
07/02/2023,
. (grifo próprio).
10/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A
QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA
AÇÃO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
INAPLICABILIDADE DO
SÚMULA 232/STJ.
DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
ART. 91
CPC/2015.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na
hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se
de agravo de instrumento em face de decisão que, em ação civil
pública, determinou que a União adiantasse os honorários periciais. O
Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 2. A Primeira Seção
do STJ, sob o rito dos recursos dos recursos repetitivos, firmou a
tese no sentido de que os valores dos honorários periciais devem
ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a
parte autora da ação civil pública, em aplicação analógica da
(
Rel. Ministro MAURO

Súmula 232/STJ
REsp 1253844/SC,
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013,
DJe
. 3. Especificamente sobre o caso examinado, no
17/10/2013)
mesmo sentido do aresto recorrido é a orientação de ambas as Turmas
de Direito Público do STJ, ao entender que, mesmo na vigência do
cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos
CPC/15,
honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em sede de ação
civil pública ( AgInt no RMS 55 .
Rel. MIN. MANOEL ERHARDT
757/SP,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
19/04/2021,
29/04/2021;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1768468/SP,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no RMS 59 .
21/06/2021,
01/07/2021;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
106/SP,
julgado em
DJe
AgInt no RMS
Rel.
18/03/2019,
21/03/2019;
56.423/SP,
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
RMS 55 .
Rel. Ministro HERMAN
04/09/2018,
12/09/2018;
476/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
21/11/2017,
. 4. Agravo interno não provido.
19/12/2017)
(AgInt no REsp: 1976796 SC
Data de Julgamento:
2021/0390991-9,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
16/05/2022,
. (grifo próprio).
19/05/2022)

Documento eletrônico VDA54227251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:29
Código de Controle do Documento: b5027aaf-9663-4231-93f2-6dee2e626285

Assim, a decisão monocrática apenas cumpriu o dever de manter a
jurisprudência estável, íntegra e coerente, como dispõe o
, do CPC, na
art. 926, caput
medida em que estabeleceu interpretação a partir da especialidade do regime da
em relação ao
harmonizando os contextos normativos.
Lei 7.347/1985
CPC/2015,
O recurso de agravo, por essa razão, descumpre o ônus de impugnação
específica, na medida em que apenas vem rediscutir o mérito da decisão por meio de
alegações de índole constitucional e de argumentos frontalmente contrários à
interpretação uniforme e sedimentada no âmbito deste Tribunal.
Importante destacar que os “recursos devem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia”
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.117.661/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2022,
26/10/2022)
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54227251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:29
Código de Controle do Documento: b5027aaf-9663-4231-93f2-6dee2e626285

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.039.133 / RJ
Número Registro: 2022/0361820-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00797435920208190000 202125119119 797435920208190000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FLÁVIO LESSA BERALDO MAGALHÃES E OUTRO(S)
INTERES.
: ROSEIRAL FUTEBOL CLUBE
ADVOGADO
: ALINE XAVIER BORGES - RJ094641
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - POLUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FLÁVIO LESSA BERALDO MAGALHÃES E OUTRO(S)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ROSEIRAL FUTEBOL CLUBE
ADVOGADO
: ALINE XAVIER BORGES - RJ094641
TERMO
Documento eletrônico VDA55148281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: 3fe65134-c1ff-4dd4-b6ba-6dc3978fd427

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: 3fe65134-c1ff-4dd4-b6ba-6dc3978fd427